Tribunal: STJ
Processo: 5122100-52.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402799 - GO (2023
/0233387-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DAVI FERNANDES CARVALHO
ADVOGADOS
: WILTON DA CONCEICAO ALVES - GO045612
SIMONE ALVES DE FARIA - GO049270
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso concreto, o Tribunal de origem não considerou que os fatos
descritos pelos policiais não configuravam fundada suspeita de porte de
corpo de delito, mas sim que tais fatos não ficaram suficientemente
comprovados no caso concreto, em razão das peculiaridades acima
destacadas. Infirmar esse fundamento dependeria do reexame das
provas dos autos, o que é vedado nesta via recursal (Súmula n. 7 do
STJ).
3. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
Documento eletrônico VDA49695193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c8a01228-1ed1-4431-a5ea-077ee96afa09

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
5. Na espécie, não há comprovação do consentimento livre e voluntário
para o ingresso em domicílio. Com efeito, soa completamente
inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser
abordado em via pública e supostamente danificar o próprio aparelho
celular para ocultar provas, haveria livre e espontaneamente confessado
ter drogas em seu estabelecimento comercial, convidado os policiais
voluntariamente para irem até lá e franqueado o ingresso deles no
domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas.
6. Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por
outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
considerados quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias
concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na
experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser
dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in
).
dubio pro libertas
7. Diante de tais ponderações, a descoberta a posteriori de uma situação
de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto,
Documento eletrônico VDA49695193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c8a01228-1ed1-4431-a5ea-077ee96afa09

a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela
decorrentes.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c8a01228-1ed1-4431-a5ea-077ee96afa09

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402799 - GO (2023
/0233387-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DAVI FERNANDES CARVALHO
ADVOGADOS
: WILTON DA CONCEICAO ALVES - GO045612
SIMONE ALVES DE FARIA - GO049270
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE.
BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso concreto, o Tribunal de origem não considerou que os fatos
descritos pelos policiais não configuravam fundada suspeita de porte de
corpo de delito, mas sim que tais fatos não ficaram suficientemente
comprovados no caso concreto, em razão das peculiaridades acima
destacadas. Infirmar esse fundamento dependeria do reexame das
provas dos autos, o que é vedado nesta via recursal (Súmula n. 7 do
STJ).
3. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
5. Na espécie, não há comprovação do consentimento livre e voluntário
para o ingresso em domicílio. Com efeito, soa completamente
inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser
abordado em via pública e supostamente danificar o próprio aparelho
celular para ocultar provas, haveria livre e espontaneamente confessado
ter drogas em seu estabelecimento comercial, convidado os policiais
voluntariamente para irem até lá e franqueado o ingresso deles no
domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas.
6. Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por
outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
considerados quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias
concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na
experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser
dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in
).
dubio pro libertas
7. Diante de tais ponderações, a descoberta a posteriori de uma situação
de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto,
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela
decorrentes.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão de minha relatoria em que conheci do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Consta dos autos que o acusado foi absolvido da imputação de tráfico de
drogas, depois de o Tribunal local haver anulado as provas decorrentes da busca
pessoal e da violação ilícita do domicílio.
O
aduz que havia fundadas razões de flagrante delito a justificar
Parquet
a busca pessoal e também o ingresso na residência do réu.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
– de que o indivíduo esteja na
circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
,
baseadas,
por
exemplo,
maneira
clara
e
concreta
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
, pautada em elementos
, a
descrição concreta e precisa
objetivos
classificação
de determinada
subjetiva
atitude ou aparência
, ou de certa reação ou expressão corporal como
como suspeita
o
probatório de “fundada
nervosa, não preenche
standard
suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original)
25/4/2022

Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal.
:
standard
In Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário para uma busca pessoal:
(a) que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal; (b)
que tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e
de interpretação restritiva;
que devem se dar em uma situação
(c)
de urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial; (d)
que as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas
atas do procedimento os motivos que deram origem à detenção ou
à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a
(e)
realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso
.
Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022)

Em
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
11/4/2024
reforçou essa
, ao firmar
compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca
a tese, no
, de que "A busca pessoal, independente de mandado
HC n. 208.240/SP
judicial,
de que a pessoa
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação
sexual, cor da pele, ou aparência física".
II. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.
3-4):
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

02 – Registra-se dos autos de inquérito policial que, no dia e
horário dos fatos, uma equipe de Policiais Militares do 13o
Batalhão da Polícia Militar recebeu notícia anônima, via
funcional, com a informação de que um indivíduo, funcionário de
uma oficina mecânica, localizada na Rua 11, Qd. 13, Lt. 10,
Condomínio
das
Esmeraldas,
nesta
Capital,
estaria
comercializando entorpecentes.
03 – Segundo a informação, várias pessoas se aproximavam da
oficina, de carro ou moto, efetuavam o pagamento e recebiam em
troca substâncias que aparentavam ser drogas, sendo o autor uma
pessoa de baixa estatura, magro, cabelo curto e que fazia as
entregas das drogas em sacolas plásticas.
04 – Diante dessas informações, os Militares intensificaram o
patrulhamento pela região e, ao passarem pelo endereço apontado
na denúncia, visualizaram uma aglomeração de pessoas e uma
pessoa com características semelhantes às declinadas sair de
dentro da oficina.
05 – Ato contínuo, aproximaram-se do suspeito e identificaram-no
como DAVI FERNANDES CARVALHO, ora denunciado. Na
oportunidade, DAVI demonstrou nervosismo e antes mesmo da
abordagem destruiu o seu aparelho celular, jogando-o diversas
vezes na parede, além de ter dispensado uma sacola plástica que
trazia nas mãos.
06 – Procedida a abordagem padrão, o denunciado foi revistado,
mas nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao revistarem a
sacola plástica dispensada por ele, os Policiais verificaram que se
tratava de porção de cocaína.
07 – Indagado sobre a droga, o denunciado confirmou que era de
sua propriedade e que pretendia ganhar o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) com a venda, tendo a adquirido de um terceiro não
identificado, para ser vendida a pessoa que não soube declinar a
identidade.
08 – Diante das circunstâncias, a equipe se dirigiu até a oficina
onde o denunciado trabalhava e após efetuar busca no local,
encontrou dentro de uma caixa de som, entre os carros da oficina,
um tablete de maconha, um envelope de cocaína e uma balança de
precisão, no local exato indicado por DAVI.
09 – O denunciado confessou que as drogas eram de sua
propriedade e que seriam destinadas a revenda. Diante disso, foi
preso e conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do
flagrante e demais formalidades legais.
10 – Assim agindo, encontra-se o denunciado DAVI
FERNANDES ALVES incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o
11.343/2006, pelo que requer o Ministério Público seja ele
notificado, para se ver processado, julgado e ao final condenado,
bem como sejam notificadas as pessoas a seguir arroladas, para
virem depor em juízo, sob as cominações legais.

O Tribunal de origem manteve a sentença de absolvição nos termos a
seguir (fls. 354-358, destaquei):
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Embora a materialidade esteja amparada pelo auto de prisão em
flagrante no 627/2021, laudo criminal de constatação de drogas,
auto de exibição e apreensão, registro de atendimento integrado no
18619945 (evento 1), laudo criminal definitivo de identificação de
drogas e substâncias correlatas (evento 60), e depoimentos
colhidos (evento 61), a autoria, no entanto, é frágil e duvidosa,
pois sustentada apenas em elementos inválidos.
Os policiais alegam que receberam informação anônima de que
um sujeito com as características físicas de Davi traficava drogas
em seu estabelecimento comercial; abordaram-no na rua, perto do
seu comércio, onde entraram após autorizados, encontraram as
substâncias entorpecentes e balança de precisão.
Na versão de Davi, policiais descaracterizados o abordaram no
portão de saída do supermercado, colocando-o em um carro, Ônix
branco, deram uma volta e depois o levaram para sua oficina onde
já havia outros policiais, ao chegarem mandaram os clientes
embora. De todo modo a prova é inválida.
A busca pessoal, feita com base apenas em relato anônimo ou
em atitude suspeita, nervosismo, não descrita de forma
pormenorizada, em desalinho com os artigos 240, §2o, 244 do
Código de Processo Penal e, em sequência, a violação de
domicílio sem que franqueada a entrada dos policiais, torna
ilícita a prova colhida.
A prática da busca pessoal, conhecida no Brasil como baculejo,
depende da existência de fundadas razões que possam ser
concretamente aferidas e justificadas a partir de indícios. Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do
CPP. (RECURSO EM HABEAS CORPUS No 158580 - BA (2021
/0403609-0),RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, JULGADO:
).
19/04/2022
[...]
Em tempo, reitero meu posicionamento de que nos crimes
permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância
se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só,
para justificar uma busca domiciliar desprovida de mandado
judicial. Exige-se a demonstração de indícios mínimos de que
naquele momento dentro da residência se está ante uma situação
de flagrante delito (AC 9675870.2018.8.09.0006 – DJ em
; AC 69-12.2019.8.09.0011 – DJ em
; AC
06/02/2020
12/03/2020
85628-68.2018.8.09.0011 – DJ em
).
02/12/2019
Não há, no caso dos autos, referência à prévia investigação,
monitoramento ou vigilância do acusado e do local, notícia de
negociação com usuários de drogas, tampouco há elementos
probatórios indubitáveis sinalizando típica comercialização de
drogas.
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Cabe salientar posicionamento pacífico em que a proteção
jurídico-constitucional a que se refere o artigo 5o, XI, da
Constituição Federal compreende também local privado não
aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade,
como no presente caso.
Davi, na fase investigativa, usou seu direito constitucional de
permanecer calado (evento 1). Em juízo, disse que não trazia
consigo nem mantinha em depósito substâncias entorpecentes;
não autorizou a entrada em seu comércio quando chegou já havia
policiais no local; não destruiu propositalmente seu celular, que
caiu durante a abordagem; trazia consigo uma sacola contendo
carne que tinha comprado no supermercado; a abordagem em seu
comércio durou horas, iniciando-se cerca de 18h30; conhecidos
viram a movimentação de viaturas, avisou sua família; enviaram
uma advogada para acompanhar, só então cessou a abordagem e o
levaram para delegacia; não vende nem consome drogas (evento
61, gravação audiovisual).
Em seus depoimentos, os policiais militares Sérgio Emanuel
Pereira Franco e Vinícius Moreira de Paula informam que
receberam informação anônima via telefone funcional de que o
réu comercializava drogas em sua oficina, sendo clara as
características pessoais de quem fazia a entrega, o local, nome da
empresa e a forma como ocorria o comércio; os policiais
descaracterizados foram anteriormente para averiguar a
veracidade das informações e constataram que de fato havia a
empresa no local; não aguardaram a comercialização da droga por
estarem na viatura e o réu ter dispensado a droga assim que a
avistou; quebrou o celular possivelmente para apagar provas da
traficância; conversaram com clientes, mas não os levaram para
lavrar o flagrante; autorizada a entrada e dento do imóvel
apontada onde estava a droga(evento 61, gravação audiovisual).
Não me parece crível que o apelado destruiria o próprio
celular para ocultar possíveis provas e logo após franquearia a
entrada dos policiais a seu estabelecimento comercial,
inclusive indicando o local em que escondia as drogas.
Outro fato causa estranheza, além dos clientes do
estabelecimento comercial que presenciaram a abordagem,
como apontado pelo nobre Promotor de Justiça, o local fica
próximo a um supermercado, onde há intenso movimento de
pessoas, ainda assim não foi indicada nenhuma testemunha
para confirmar o relato dos policias.
Como alinhavado pelo juízo singular, cabe ao Estado o ônus
probatório para chancelar a acusação. E arrolar testemunhas
presenciais no presente caso seria planamente possível,
considerando horário e local da abordagem, o que não foi feito.
Nessa mesma linha de raciocínio, se de fato a informação dada
pormenorizava a pessoa e forma de comercialização, se os
policiais descaracterizados foram ao local antes dos fardados é
inverossímil que não tenham esperado a transação da droga
para prender Davi em flagrante, respeitando-se o regramento
legal.
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Não é por outra razão que o sentenciante concluiu pela ilegalidade
das provas colhidas e ausência de provas para condenar.
Além de todas as contradições apontadas, repito, os policias
confirmam que a abordagem se deu apenas por informação
anônima. Assim, estamos diante de fato decorrente da Teoria
dos Frutos da Árvore Envenenada, tornando, sem eficácia
probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de
norma constitucional e infraconstitucional, o que a torna
imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente.
Nesse toar, o reconhecimento de que as provas foram obtidas por
meios ilícitos, devem ser desentranhadas dos autos, de modo que,
não existindo outros elementos aptos a sustentar condenação, a
manutenção da absolvição é medida adequada.

Segundo consta dos autos, policiais militares receberam denúncia
anônima quanto à comercialização de drogas em uma oficina mecânica. Em
patrulhamento pela região, viram uma aglomeração de pessoas saindo da oficina e
uma pessoa que correspondia à descrição do traficante mencionada na denúncia
anônima, e decidiram abordá-lo. Em razão da aproximação policial, de acordo com
, o acusado haveria dispensado uma sacola no chão e destruído seu
os policiais
celular. Em busca pessoal, nada haveria sido encontrado com ele e, na sacola,
haveria sido encontrada cocaína. Na sequência, o acusado haveria confessado a
comercialização de drogas e franqueado a entrada dos policiais no estabelecimento
comercial, onde foram encontradas mais drogas e uma balança de precisão.
A despeito dos argumentos lançados pelo agravante, noto que neste caso
o Tribunal de origem considerou, com base na prova produzida em juízo, que não
ficou suficientemente demonstrada a versão fática narrada pelos policiais acima
. É dizer, a Corte local considerou inverossímil a destruição do celular
resumida
seguida de consentimento para ingresso no estabelecimento, bem como a ausência
de quaisquer testemunhas para corroborar o depoimento policial tendo em vista
contexto em que a abordagem ocorreu no caso concreto e, ainda, a inocorrência de
comercialização de drogas a despeito do conteúdo da denúncia anônima.
Assim, o Tribunal de origem não considerou que os fatos descritos pelos
policiais não configuravam fundada suspeita de porte de corpo de delito, mas sim
que tais fatos não ficaram suficientemente comprovados no caso concreto, em
razão das peculiaridades acima destacadas.
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Para infirmar tais conclusões na forma requerida pelo agravante, seria
necessário promover o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado nesta via nos termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
Assim, ainda que o agravante alegue a existência de fundadas razões
diversas, conforme se depreende da premissa fática estabelecida pelas instâncias
, a busca pessoal realizada no réu foi justificada
ordinárias
com base apenas em
denúncia anônima cuja existência nem sequer foi comprovada e em suposto
, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse
nervosismo do acusado
de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado
nesta Corte Superior. Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO
DOMICÍLIO
DO
ACUSADO.
FUNDADAS
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA.
ILICITUDE
DOS
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO OBTIDOS CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao
ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a
ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas
razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar
a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que
os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão
neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas
suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não
há como se admitir que a mera constatação de situação de
flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
. 3. No caso concreto, o
medida
contexto fático que antecedeu a
providência tomada pelos policiais não indica a existência de
fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer
delito no momento de sua abordagem, as buscas foram
motivadas no "
" apresentado pelo acusado. Não
nervosismo
ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que
os policiais haviam presenciado o paciente vendendo
entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que
. 4. Ordem concedida para,
justificasse a abordagem pessoal
reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem
como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no
art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 659.689/DF
Sebastião Reis Júnior
DJe
, grifei)
18/6/2021

[...] quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art.
240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada
suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva, estando
ausente de razoabilidade considerar que, por si só, o fato de
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

um dos ocupantes ter saído do veículo ao avistar a viatura,
aparentando
, enquadre-se na excepcionalidade da
nervosismo
.
revista pessoal e veicular ocorrida posteriormente Se não
amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada
apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de
segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a
existência de justa causa para autorizar a medida invasiva,
vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do art. 157 do
, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e
CPP
apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de
constatação da droga. Consequentemente, afastada a prova de
existência do fato, deve-se ser determinado o trancamento da ação
penal
(
, Rel. Ministro
, 6a, T., DJe
RHC n. 142.588/PR
Olindo Menezes
, destaquei)
31/5/2021

Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de
corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244
do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das
drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas.
III. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280)
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
justificadas a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
,
Gilmar Mendes
DJe
).
10/5/2016
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa
ainda que essas
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Segundo se depreende dos autos, depois de os policiais receberem
denúncias anônimas e realizarem a busca pessoal no réu (a qual, relembra-se, foi
considerada nula), eles haveriam sido autorizados pelo acusado a ingressar em seu
estabelecimento comercial.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
anônima de crime
servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja
investigações prévias para verificar a verossimilhança da
anônima
notitia criminis
(v. g.,
, Rel. Ministro
, 2a T., DJe
). Assim,
Inq n. 4.633/DF
Edson Fachin
8/6/2018
com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja
elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
Vale lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto
do relator, a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
. A propósito:
para o ingresso em domicílio
[...] provas ilícitas,
–
informações de inteligência policial
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais”
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais,
mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo
– e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
não servem para demonstrar a justa causa.
(
, Rel. Ministro
, DJe
RE n. 603.616/RO
Gilmar Mendes
, grifei)
10/5/2016

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado,
estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
512.418/RJ
Nefi Cordeiro
3/12/2019
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

no julgamento do
Quanto ao consentimento do morador,
HC n. 598.051
(Rel. Ministro
), ocorrido em
, a Sexta Turma desta
/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021
Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem
sobre o controle da alegada autorização do morador para o ingresso em seu
domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão
de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso
na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita
com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar,
indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação
deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o
processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
, a Quinta Turma desta
30/3/2021
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
),
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
, não há comprovação do consentimento livre e
No caso dos autos
voluntário para o ingresso em domicílio – tanto por parte do acusado quanto de sua
genitora.
Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu, depois de ser abordado em via pública e supostamente danificar o
próprio aparelho celular para ocultar provas, haveria livre e espontaneamente
confessado ter drogas em seu estabelecimento comercial, convidado os policiais
voluntariamente para irem até lá e franqueado o ingresso deles no domicílio para
. Ora, um mínimo de vivência e de
uma varredura à procura de substâncias ilícitas
bom senso sugerem a
de tal versão. Pelas circunstâncias em
falta de credibilidade
que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se
mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando tudo
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado,
do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento
, ou que, na espécie, havia em curso na
da moradora foi livremente prestado
residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte,
demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e
ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência
, sob a única
invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
justificativa, extraída de
destes últimos, de que o local
apreciações pessoais
supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à
.
privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução
penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de
crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5o, LVI, da nossa Constituição da
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas
derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de
meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
IV . Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA49695330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:56
Código de Controle do Documento: c64c331e-da97-4d8e-b707-82be39c501ad

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0233387-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.402.799 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 512210052 51221005220218090051
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DAVI FERNANDES CARVALHO
ADVOGADO
: WILTON DA CONCEICAO ALVES - GO045612
ADVOGADA
: SIMONE ALVES DE FARIA - GO049270
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DAVI FERNANDES CARVALHO
ADVOGADO
: WILTON DA CONCEICAO ALVES - GO045612
ADVOGADA
: SIMONE ALVES DE FARIA - GO049270
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542212551089890=40524@
2023/0233387-5 - AREsp 2402799 Petição : 2025/0021640-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:23:34
Código de Controle do Documento: A287A4AC-34AD-4391-9CC7-14FB0C88A71D